Tribunal: TJDFT
Processo: 0004972-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004972-66.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O exequente apresentou renúncia, no ID: 57908311, em relação aos créditos do substituído FELIPE JOSE DE LIMA para fins de recebimento por RPV. No ID: 53987612, o Distrito Federal concordou com o pedido. O SINDIRETA, no ID: 59861034, pugnou pela expedição das ordens de pagamento em relação aos substituídos FRANCISCO JOSE ANTUNES FERREIRA, FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO FILHO e GILCE SANT ANNA TELES, ABIANA MARIA DANTAS DA SILVA e GEIZA NORONHA FONSECA. Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o v. acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (n. 0006929-34.2010.8.07.0000) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 28811424). A matéria, portanto, já foi decidida, transitada em julgado e não comporta mais alteração. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, para fins de recebimento por RPV, apresentada pelo substituído FELIPE JOSE DE LIMA, devidamente assistido nos autos mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Em complemento à decisão de ID: 57079158, expeçam-se as ordens de pagamento, nos seguintes termos: · RPV em benefício de FRANCISCO JOSE ANTUNES FERREIRA, com destaque dos honorários contratuais. · PRECATÓRIOS em benefício de FABIANA MARIA DANTAS DA SILVA e GEIZA NORONHA FONSECA, com destaque dos honorários contratuais. · RPVs em favor de FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO FILHO, FELIPE JOSE DE LIMA e GILCE SANT ANNA TELES, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 57079158). Brasília, 4 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR